Tribunal: TCU
Processo: 022.549/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Dulce Nunes Pires Ferreira contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 8376/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4650/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 16/7/2024, Ata 22/2024, de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4916/2022-TCU-Segunda Câmara ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 916/2022-TCU-Segunda Câmara "; e onde se lê: "9.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.2, 9.3.3. e 9.3.4. da deliberação", leia-se: "9.2. tornar sem efeito os subitens 9.3.2, 9.3.3. e 9.4. da deliberação", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.549/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Dulce Nunes Pires Ferreira (XXX.418.713-XX). 1.2. Interessada: Dulce Nunes Pires Ferreira (XXX.418.713-XX. 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/PI. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.